Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BEM C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de sobrepartilha de bem c/c reconhecimento de união estável ajuizada pela autora em face do ex-marido, pleiteando o reconhecimento da união estável desde 01/03/2013 até a data do casamento (29/10/2014) e a partilha das parcelas pagas de um imóvel adquirido antes do casamento. O réu contestou, alegando que a união estável somente teria se iniciado em junho de 2014 e que a partilha dos bens deveria se limitar à separação de fato, em 2021. Em reconvenção, requereu a partilha dos móveis da residência e das dívidas de IPTU. O juízo de primeiro grau reconheceu a união estável de 01/03/2013 a 29/10/2014, determinou a partilha das parcelas do imóvel até a separação de fato e julgou improcedente a reconvenção, indeferindo a produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo réu configurou cerceamento de defesa, a ensejar a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da prova testemunhal requerida pelo réu impede a ampla defesa e o contraditório, configurando cerceamento de defesa, uma vez que a prova era essencial para esclarecer a data de início da união estável e a partilha dos bens móveis.
4. A sentença baseia-se na ausência de provas por parte do réu para julgar improcedentes os pedidos reconvencionais e fixar a data da união estável, o que demonstra prejuízo à defesa diante do indeferimento da prova requerida.
5. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT entende que há cerceamento de defesa quando a parte tem obstada a produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos e sofre julgamento desfavorável sob o fundamento de ausência de comprovação.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 283, parágrafo único, e 369.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1640578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 07.03.2017; TJDFT, Acórdão 1617190, 0707676-67.2020.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.09.2022, DJe 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1401406, 0021970-38.2015.8.07.0009, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 16.02.2022, DJe 04.03.2022; TJDFT, Acórdão 1104605, 0711885-05.2017.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.06.2018, DJe 26.06.2018.